Tribunal: TJBA
Processo: 8129375-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129375-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LILIANE NETO BARROSO, LETICIA FERNANDES DE BARROS, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, JOAO CAETANO MUZZI FILHO

APELADO: DAIANE AZEVEDO OSORIO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
TAINA NUNES DE NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTE AUTORA COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PSICOPEDAGOGO E ASSISTENTE TERAPEUTICO
.
RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDE CREDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. R$10.000
,00
(DEZ MIL REAIS).
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8129375-94.2023.8.05.0001
,

tendo como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

e Apelada
DAIANE AZEVEDO OSORIO RODRIGUES (e outro).

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator